Tribunal: STF
Processo: Rcl 69443
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Conselho Nacional das Guardas Municipais e outros contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 15ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, nos autos da Ação Civil Pública n. 1033071-79.2021.8.26.0053, por afirmado descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 995/DF.



    Os reclamantes relatam que:



    A presente Reclamação enfrenta decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito GILSA ELENA RIOS, da 15ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes da Comarca de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo como beneficiado/interessado o Ministério Público Estadual do Estado de São Paulo, cujo teor contraria a decisão de mérito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) de nº 995 assentada por este Excelso Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    [..] a vexata quaestio posta em deslinde pelo julgamento da ADPF 995 foi justamente no sentido de enfrentar decisões vindas do c. STJ em que expurgava dos Guardas Municipais a prerrogativa legal de participar no combate à criminalidade em articulação com os demais órgãos de Segurança Pública, tal prerrogativa se assenta nos termos do artigo 5º, da Lei 13.022/14, cujos incisos em destaque foram objeto de raciocínio as fls. 15 do voto condutor na conclusão da ADPF 995, e cujos preceitos que dão azo à atuação no combate à criminalidade por parte dos guardas municipais tem-se amparo legal nos seguintes preceitos: (doc. 1, pp. 3-5).



    Prosseguem aduzindo que:



    [...] não há como retirar dos Guardas Municipais o atributo inserto no inciso XIII, do artigo 5º da Lei 13.022/14 ao passo que os Guardas Municipais - cumprindo o que determina a Lei no âmbito da prerrogativa da proteção sistêmica da população que se utiliza das vias públicas dos Municípios em todo país - tem justamente na Lei o atributo necessário para atuar de forma preventiva e permanente, POR MEIO DO POLICIAMENTO DOS ESPAÇOS URBANOS, pois como de outra forma poderia atuar na proteção sistêmica da população que se utilizam das vias públicas de maneira preventiva e permanente?



    [...] 



    Dessarte, como previsto no seio do artigo 489, §3º do CPC, qualquer decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos, portanto, se tem inconcusso que nos fundamentos, a causa de pedir e o pedido enfrentado, foi justamente para tolher da Guarda Municipal a atribuição de policiamento preventivo com vistas à proteção sistêmica da população que se utiliza dos espaços urbanos (bens públicos de uso comum do povo, como: calçadas, parques, praças, ruas e etc.) circunscrevendo-a, para ficar nos termos da sentença objurgada ao contexto de utilização dos bens, serviços e instalações municipais, afastando-se (a guarda municipal) da atuação policial repressiva. É isso que quis e é isso que disse a sentença. [...]



    Dessarte, é sem dúvida que o que restou crismado nos termos da ADPF 995 é de que diferentemente do que veio a decidir o Juízo reclamado, pois não há necessidade de que a atividade de segurança pública exercida pela Guarda Municipal deva estar correlacionada estritamente com a proteção da integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, uma vez que, como restou plasmado no seio do voto do Ministro Alexandre de Moraes, não se pode admitir nesta quadra social do Brasil e do ordenamento jurídico a limitação da atuação da Guarda Municipal, e tal assertiva é evidenciada no seguinte excerto do brilhante voto do e. Ministro Relator da ADPF 995 que repele decisões judiciais que limitam ou circunscrevam a atuação da Guarda Municipal aos bens, serviços e instalações, como tal, a do c. STJ, utilizada como fundamento na decisão impugnada, vejamos o escólio do e. Relator:



    [...] (doc. 1, p. 7) 



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] que ante a aplicação indevida da tese jurídica pela r. Juíza que limitou a atuação dos Guardas Municipais à proteção de bens, serviços e instalações, seja então declarada, nos termos do dispositivo da ADPF 995, declarada inconstitucional a interpretação judicial adotada pelo referido órgão judicante, cassando em definitivo a decisão impugnada nos limites em que determinou a restrição da atuação da Guarda Municipal (doc. 1, p. 14);



    O feito foi inicialmente distribuído ao Ministro Flávio Dino, que suscitou inexistência de sua prevenção para o julgamento da causa (doc. 33). Por esse motivo, o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, determinou a livre distribuição desta reclamação (doc. 37).



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo manifestou-se nos autos (doc. 41).



    A autoridade reclamada apresentou informações (doc. 48).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo juntou contestação (doc. 57).



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo manifestou-se nos autos como beneficiária do ato reclamado (doc. 41).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, com a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MPSP JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO EM OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER ATINENTES A ATIVIDADES DA GCM. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF 995. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O DECISUM PARADIGMA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NEGATIVA DE SEGUIMENTO OU PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 61, p. 1).



    A Associação Brasileira dos Guardas Municipais – ABRAGUARDAS (doc. 17) e a Conectas Direitos Humanos (doc. 50) requereram o ingresso no feito como amici curiae.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, sobre os pedidos formulados nos docs. 17 e 50, transcrevo o disposto no art. 138, caput, do Código de Processo Civil:



    O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação (grifei).



    Por sua vez, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal assim dispõe, em seu art. 21, XVIII:



    Art. 21. São atribuições do Relator:



    [...]



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.



    Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. Com o mesmo entendimento, destaco os seguintes julgados:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para “amigo da corte”, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto.



    2. O instituto do amicus curiae, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica.



    3. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial.



    4. A experiência norte-americana demonstra que os amici curiae ao longo do tempo perderam sua presumida imparcialidade (SORENSON, Nancy Bage, The Ethical Implications of Amicus Briefs, 30 St. Mary's L.J. 1225-1226. 1999).



    5. A Suprema Corte americana alterou sua Rule 37 com o fito de clarificar quais os aspectos aptos a justificar a atuação da figura, independentemente de seus eventuais interesses: “1. A manifestação de amicus curiae que chame a atenção do Tribunal para uma questão relevante que ainda não tenha sido comunicada pelas partes pode ser de grande ajuda para o Tribunal. A manifestação de amicus curiae que não sirva a este propósito sobrecarrega o Tribunal, e sua juntada não é recomendável. A manifestação de amicus curiae pode ser apresentada apenas por um advogado admitido a praticar perante este Tribunal, conforme previsto na regra 5.” (Rules of The Supreme Court of The United States. Part VII. Rule 37. Brief for an Amicus Curiae)



    6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122).



    7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição, mas não se submete à sucumbência – nem genérica, nem específica - apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte.



    8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade.



    9. O legislador expressamente restringiu a recorribilidade do amicus curiae às hipóteses de oposição de embargos de declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme explicita o artigo 138 do CPC/15, ponderados os riscos e custos processuais.



    10. É que o amicus curiae não se agrega à relação processual, por isso não exsurge para ele uma expectativa de resultado ou mesmo uma lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação de seu ingresso. O status de amicus encerra-se no momento em que se esgota – ou se afere inexistir – sua potencialidade de contribuição ou sugestão (COVEY, Frank. Amicus Curiae: Friend of The Court. 9 DePaul Law Review, nº 30. 1959, p. 30).



    11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria.



    12. Agravo regimental não conhecido (RE 602.584 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20/3/2020).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE.



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.711 AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 5/11/2019), reiterou a jurisprudência desta CORTE no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae.



    2. A diretriz vigora também relativamente a processos de índole subjetiva (RE 1.017.365-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, DJe 24-09-2020).



    3. Agravo interno não conhecido. Petição 32.651/2022 prejudicada (ARE 1.306.505 ED-segundos-AgR/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3/6/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO AGRAVO.



    1. De acordo com a recente orientação assentada pelo Plenário da Corte, não é cabível a interposição de recurso contra decisão que indefere o ingresso de amicus curiae em processo subjetivo. Entendimento firmado no julgamento do RE 602.584 AgR.



    2. Agravo regimental não conhecido (RE 1.017.365 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 24/9/2020 — grifei).



     Ademais, o juiz ou o relator deve considerar, em cada caso concreto, a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios, no afã de admitir ou não a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada.



    Ante o exposto, apesar de reconhecer a importância da qualificação social das requerentes Abraguardas e Conectas, indefiro o ingresso como amici curiae nestes autos.



    A demanda é improcedente, por falta de aderência estrita entre o ato reclamado e os precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no acórdão do julgamento da ADPF 995/DF, com a seguinte ementa:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao , com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública (ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2023 – grifei). 



    O ato reclamado é a sentença proferida pela Juíza de Direito da 15ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo, que julgou procedente em parte a Ação Civil Pública n. 1033071-79.2021.8.26.0053, proposta pelo Ministério Público de São Paulo, com os seguintes fundamentos:



    [...]



    Após intenso debate jurisprudencial a respeito dos limites de atuação da Guarda Municipal, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 995 conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 4º da Lei nº 13.022/2014 e ao art. 9º da Lei nº 13.675/2018 a fim de declarar inconstitucionais todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública. Confira-se:



    [...]



    O C. Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento acima citado, buscou complementar o entendimento jurisprudencial a respeito do tema, estabelecendo que embora a Guarda Municipal seja integrante do Sistema de Segurança Pública, isso não permite afirmar que sua atuação mantém a mesma amplitude conferida às policias militares estaduais. Dada a didática da ementa, peço vênia para transcrevê-la na íntegra:



    [...]



    Assim, extrai-se do atual ordenamento jurídico que, (i) as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, porém (ii) sua atuação deve se limitar às suas competências estabelecidas em lei, as quais são voltadas à preservação do patrimônio municipal, e de caráter mais preventivo que repressivo.



    Estabelecendo os contornos de atuação da Guarda Municipal, no que pertine ao caso dos autos, temos as regras estabelecidas no Decreto Municipal 59.246/20, que dispõe sobre os procedimentos e o tratamento à população em situação de rua, durante a realização de ações de zeladoria urbana, bem como o POP GCM nº 01, aprovado pela Portaria do Comando Geral GCM n.º 032, de 05 de julho de 2018, publicada no Diário Oficial do Município de 11 de julho de 2018, que impede a utilização rotineira e injustificada de técnicas de contenção por formação militar, seja por barreira de escudos, seja, sobretudo, por utilização de bombas e de tiros de elastômero.



    Portanto, importante consignar que a integração da Guarda Municipal como força de segurança pública significa afirmar tão somente que ela faz parte de um sistema, o que auxilia na articulação da gestão da segurança pública, mas nada diz a respeito das suas finalidades, não as equiparando às polícias militares, estas sim preparadas para atuação repressiva (doc. 23, pp. 11-18).



    A autoridade reclamada aborda questões fáticas relacionadas à “Cracolândia”, concluindo nos seguintes termos:



    Conforme exposto, a Cracolândia, como ente social autônomo composto das pessoas que se situam e circulam em determinado território da região central - agora expandida - de cidade de São Paulo, é substrato da má gestão social (pública e privada), cujos efeitos confluem para o cenário que amplamente se revelou neste processo: no limite e sob a perspectiva dos Direitos Humanos que se pretendem aqui tutelar, o destroçamento físico-psíquico de pessoas hipervulneráveis.



    O que se tem dos autos, é que a presente ação visa assegurar direitos, eis que a população de rua submetida a esta teia de vulnerabilidades é, antes de tudo, integrada por sujeito de direitos, cabendo ao Poder Judiciário, como ator componente do sistema de justiça, assegurar efetividade no resguardo dos Direitos Humanos.



    Da análise da prova produzida neste processo extrai-se que o ponto controvertido fixado à fl. 1562 restou evidenciado pelos autores, não havendo dúvida de que a conduta dos agentes da GCM junto ao território da Cracolândia se deu de modo ilegal.



    Abundam as provas de que os agentes da GCM realizaram busca pessoal indiscriminada em pessoas no território, lançaram mão de abordagem violenta, retiraram pertences e documentos pessoais daqueles que lá se encontram sem razão legítima para tanto, dentre várias outras condutas cuja reprovação jurídica se mostrou de intensidade relevante.



    [...]



    Para além da Constituição da República, há um sem-número de normas jurídicas que podem balizar a atuação dos agentes da Guarda Civil Metropolitana. Dentre elas destacam-se o Decreto Municipal nº 59.246/202 e o Manual de Abordagem oriundo da própria instituição, chamado de Procedimentos Gerais de Abordagem (POP GCM Nº 8 3 ), que se cumprido por todos os integrantes da GCM que atuam na região (o que deveria ocorrer, nos termos do art. 30, parágrafo único do Decreto-Lei nº 4.657/42 – LINDB), talvez a presente ação não fosse ajuizada.



    No decorrer da oitiva das testemunhas, chama a atenção a preocupação do diligente Promotor de Justiça oficiante, Dr. Arthur (preocupação que se espraia por todos os agentes de justiça responsáveis pela pretensão inicial) do cotejo entre as hipóteses normativas previstas no POP GCM Nº 8 e a conduta daqueles que o executam, sendo instigados a refletir sobre seus comportamentos. É revelador a dissonância entre a prova produzida e o cenário descrito pelos instigados. Exatamente por isso, com as devidas vênias, entendo não ser esta a ignição à solução da controvérsia.



    [...]



    Disso decorre a importância de se destacar a efetividade do provimento buscado como discurso e comando proeminentes na discussão ora travada. Isso porque da prova produzida nos autos derivou, de um lado, a alegação do cumprimento por parte dos agentes da GCM das normas vigentes e, de outro, a demonstração de que, em certos casos, as normas vigentes são violadas. Restou claro, também, que as instituições correicionais da Guarda Civil não vêm obtendo resultados eficazes aos fins que se prestam, notadamente porque eventuais punições, quando ocorrem, não têm surtido efeito, em última análise, às pessoas que demandam tutela. As violências continuam ocorrendo (doc. 23, pp. 33-35).



    Ao final, a autoridade reclamada julgou parcialmente procedentes os seguintes pedidos:



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo autor para o fim de condenar o Município de São Paulo à:



    (i) Obrigação de não fazer, consistente em se abster de realizar, por sua Secretaria Municipal de Segurança Urbana e por sua Guarda Civil Metropolitana, qualquer operação de natureza policial militar no território dos Campos Elíseos e Luz – a denominada Cracolândia –, entendidas estas como a prática organizada de ações típicas de polícia repressiva e sob formação militar, voltada à conquista de “espaços” nas vias públicas, com arremesso indiscriminado de munições contra pessoas e expulsão desmotivada de pessoas de logradouros públicos;



    (ii) Obrigação de fazer, consistente em implantar canal direto de comunicação da população com o Comando da Guarda Civil Metropolitana, apto para receber denúncias instruídas com vídeos, com a criação de um protocolo para apuração administrativa das responsabilidades de todos os servidores municipais que se saiba autores das condutas tratadas no item anterior, instaurando procedimentos administrativos disciplinares para cada ocorrência que for levada ao conhecimento do Comando da Guarda Civil Metropolitana, a quem competirá encaminhar à Corregedoria independente.



    (iii) Obrigação de fazer, consistente em apresentar, no prazo de 60 dias, plano de atuação ou de trabalho que garanta a observância estrita do POP GCM nº 01, aprovado pela Portaria do Comando Geral GCM nº 032, de 5 de julho de 2018, publicada no Diário Oficial do Municipal do Município de 11 de julho de 2018, de modo a impedir a utilização rotineira e injustificada de técnicas de contenção por formação militar, seja por barreira de escudos, seja, sobretudo, pela utilização indiscriminada de bombas e de tiros de elastômero.



    Como se pode perceber, as determinações e os fundamentos da sentença reclamada não descumprem o que assentado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 995/DF.



    No precedente vinculante firmado na ADPF 995/DF, em nenhum momento, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a possibilidade de utilização de “formação militar”, típica de “polícia repressiva” dos Guardas Civis em espaços públicos, ou permitiu a utilização de “arremesso indiscriminado de munições”, “bombas” ou “tiros de elastômero” por integrantes de forças de segurança pública. O Supremo Tribunal Federal também não se manifestou sobre “a utilização rotineira e injustificada de técnicas de contenção” por “barreiras de escudos”.



    Na verdade, na minha compreensão, apesar de reconhecer a importância das Guardas Civis no sistema de segurança pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 995/DF, não decidiu equiparar, em termos absolutos, a natureza da sua atividade com a atividade desenvolvida pelas tropas de choque da polícia militar.



    Noto que a autoridade reclamada também não impediu em absoluto a utilização excepcional da Guarda Civil Metropolitana em eventual contenção de tumultos ocorridos na Cracolândia. Apenas vedou a utilização desmedida de força e a “utilização rotineira e injustificada” de técnicas de contenção e a “utilização injustificada” de bombas e munições de elastômero contra a população vulnerável.



    Nesse ponto, observo que, no precedente firmado na ADPF 995/DF, em nenhum momento, pretendeu esta Suprema Corte incentivar ou mesmo permitir que forças de segurança pública utilizassem bombas, munições ou escudos de proteção de forma “injustificada” ou desproporcional contra população vulnerável.



    Desse modo, concluo que não há aderência estrita entre o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado na ADPF 995/DF, que reconhece as Guardas Civis Municipais como integrante do Sistema Único de Segurança Pública, e as determinações impostas pela autoridade reclamada, na Ação Civil Pública 1033071-79.2021.8.26.0053, que pretendem impedir a utilização de força desmedida e injustificada pela Guarda Civil Metropolitana de São Paulo na região da “Cracolândia”.



    Nesse aspecto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.387.795/MG). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli proferida no RE 1.387.795/MG. III. Razões de decidir 3. O paradigma tido como violado relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico. Todavia, na presente reclamação questiona-se o indeferimento do levantamento de recursos bloqueados. 4. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.577 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; e Rcl 62.259 AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/2/2024. (Rcl 74.087 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/2/2025).



    É certo que, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante no Tema 656 RG, nos seguintes termos:  



    É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.



    O Tema 656 RG, posterior à decisão reclamada e tam